Tribunal: STF
Processo: Rcl 55991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por UOL - Universo Online S.A., em face de decisão proferida pelo Relator do  processo nº 0731352-94.2022.8.07.0000, no âmbito de Medida Cautelar Inominada em trâmite perante a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF.

 2.	A parte reclamante narra ter sido surpreendida com a ordem judicial sob exame, que determinou a remoção imediata de duas matérias jornalísticas do seu portal de notícias, proibindo, ademais, sua divulgação nos perfis do UOL e da jornalista Juliana Dal Piva, mantidos nas redes sociais “Twitter” e “Instagram”.

 3.	Alega que as premissas da decisão estão equivocadas, tratando-se, em realidade, de imposição de censura que, a par de restringir o livre exercício da atividade de imprensa, desautoriza o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130/DF.

 4.	Sustenta prejudicado seu direito de defesa, visto que a decisão reclamada foi proferida em processo do qual não faz parte, e que tramita em segredo de justiça, afirmando serem lícitas as matérias jornalísticas, por tratarem de assunto de notório interesse público.

 5.	Ressalta a natureza não sigilosa dos documentos e das informações que embasaram a veiculação das reportagens, aduzindo que a divulgação seria lícita, ainda que as publicações tivessem origem em processo sob sigilo, conforme jurisprudência desta Suprema Corte.

 6.	Requer a concessão de tutela liminar, a fim de suspender a decisão reclamada até o julgamento final da reclamação, “permitindo-se ao UOL que mantenha as matérias jornalísticas publicadas em seu site, assim como a divulgação dessas matérias em suas redes sociais”. No mérito, postula a procedência do pedido reclamatório.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo tribunal reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF, ocasião em que o Pretório Excelso julgou procedente o pedido para declarar não recepcionado pela Constituição da República todo o conjunto de preceitos da Lei nº 5.250, de 1967, conhecida como Lei de Imprensa.

 9.	Confira-se a ementa do acórdão apontado como paradigma:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 06/11/2009).

 10.	No referido julgamento, reiterou-se a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim, a imposição, ao Poder Judiciário, do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.

 11.	Na espécie dos autos, a decisão reclamada concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto no âmbito da ação penal nº 0734741-84.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Brasília/DF, “para determinar a imediata retirada do ar das matérias jornalísticas que residem nas seguintes URLs: (...), bem como para determinar a imediata remoção dessas postagens nas redes sociais Twitter e Instagram, nos perfis (...)” (e-doc. 5).

 12.	Neste juízo perfunctório de apreciação da conjuntura fático-probatória, revelam-se plausíveis as alegações da parte reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à vedação à censura e à proteção do direito-dever de informar.

 13.	Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado sistematicamente no sentido de, ponderados os valores envolvidos, vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar.

 14.	A esse respeito, cabe mencionar excerto da decisão proferida pela e. Ministra Cármen Lúcia quando do deferimento da medida liminar na Reclamação nº 35.039/DF, a qual teve o mérito julgado procedente e confirmado pela Segunda Turma:

“Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, parece configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
Ao determinar a retirada de notícia do sítio da Folha de S. Paulo, a decisão apontada como reclamada prejudica o direito à informação, restringindo a divulgação de notícias e o resguardo do que antes noticiado e que, no caso dos autos, sequer vem sendo veiculado, mas tão somente resguardado em registros da empresa de notícias, comprovando-se risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a censura a imprensa.
O risco de haver dano a princípio constitucional fundamental parece comprovado a ponto de autorizar o deferimento da medida liminar.”
(Rcl nº 35.039-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicada no DJe em 24/10/2019)

 15.	Anoto, ainda, nesse mesmo sentido e circunstância de apreciação do feito, as seguintes decisões: Rcl 51.153-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/01/2022; Rcl 50.255-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/11/2021; Rcl 39.089-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/03/2020; Rcl 41.850-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020; Rcl 22.328-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2015; e Rcl 52.089-MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25/02/2022.

 16.	Desse modo, reconheço, em sede de cognição sumária, a ocorrência de aparente violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130/DF, bem como a presença dos danos decorrentes dos efeitos do ato reclamado no âmbito do direito fundamental da liberdade de imprensa e do direito-dever de informar.

 17.	Sopesados os valores em disputa, entendo que, no presente momento processual, devem prevalecer as liberdades públicas, tanto a de informar quanto a de expressão em seu mais amplo sentido (art. 5º, IV e IX, c/c art. 220, da Constituição da República), as quais independem de censura ou licença.

 18.	No Estado Democrático de Direito, deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros político-ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. Assim, o cerceamento a esse livre exercício,  sob a modalidade de censura, a qualquer pretexto ou por melhores que sejam as intenções, máxime se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direito e garantias fundamentais, não encontra guarida na Carta Republicana de 1988. 

 19.	Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio assegura outros instrumentos e medidas para propiciar a composição entre os direitos individuais envolvidos e as garantias constitucionais, sem que seja necessário recorrer, prima facie, à supressão da liberdade de expressão e de imprensa. 

 20.	Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, no processo nº 0731352-94.2022.8.07.0000, permitindo-se à parte reclamante, por conseguinte, que restabeleça as matérias jornalísticas publicadas em seu site, assim como a divulgação dessas matérias em redes sociais, até o julgamento final desta reclamação.

 21.	Cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito e revogação da medida liminar (arts. 319, II e 321, do CPC).

 22.	Solicitem-se informações ao tribunal reclamado (art. 989, I, CPC).

 23.	Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República para sua manifestação no prazo legal (art. 991, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2022.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator